Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. ECA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO INFANTIL. NÃO VIOLAÇÃO À ISONOMIA. RESERVA DO POSSÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE. PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA. DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Toda criança tem direito à educação infantil, que deve ser garantida pelo Estado, de forma eficaz, não cabendo limitações por parte do Poder Público.
2. Não se mostra razoável a mantença de contínuas e intermináveis listas de espera em detrimento ao direito constitucional, individual, público e subjetivo à escolarização infanto-juvenil, razão pela qual cabe ao Estado providenciar os meios necessários para garantir o acesso de todos à educação, não havendo que se falar, portanto, em violação aos princípios da isonomia, da impessoalidade e da efetividade.
3. De tal forma, o dever estatal assentado na Carta Magna direciona os entes públicos a destinar recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino, não se podendo aceitar o descumprimento da obrigação estatal de fornecer a educação infantil, sob o argumento de haver fila de espera.
4. Por conseguinte, cabe ao Poder Judiciário determinar ao Estado que implemente as políticas públicas previstas na Constituição da República, quando restar configurado a sua inadimplência, sem que isso implique em qualquer ofensa à separação dos poderes e à discricionariedade na condução de políticas públicas pelo Poder Executivo.
5. Apelação conhecida. Dado Provimento.